Tribunal: STF
Processo: HC 233956
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao habeas corpus. 



    Sustenta o embargante que a decisão monocrática é obscura e omissa, pois não considerou que na “ representação do delegado de policia não houve qualquer menção de diligências prévias, sequer investigações detalhadas”. Em paralelo a isso, relatou que a decisão fora omissa na apreciação da: i) “tese de comprovação de ausência de citação de prévia investigação na representação da autoridade policial”; ii) “decisão de busca e apreensão domiciliar sem motivação idônea e consequente desentranhamento da prova”.



    À vista de tais alegações, pugna-se pelo conhecimento e provimento dos embargos, de modo que se apreciem as teses impugnadas.



    É o relatório. Decido. 



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    O embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 



    Nada obstante a irresignação do embargante com o resultado do julgamento, a decisão embargada, deixou claramente consignado que não foi unicamente em face de denúncias que se justificou a medida cautelar de busca e apreensão domiciliar, mas também a existência de contundentes indícios de autoria e materialidade. Nesse sentido, tal medida mostrou-se fundamental para a completa elucidação do caso, inclusive tendo sido decretada após a realização de diligências preliminares - extensamente descritas nos autos e abordadas na decisão embargada. Assim, depreende-se que o afastamento da inviolabilidade do domicílio restou devidamente fundamentado. 



    Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017. 



    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente